Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712686-92.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S. A (requerido) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em ação de revisão de contrato cumulada com pedido de consignação e tutela de urgência, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA (requerente). Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga: “Trata-se de ação de revisão de contrato cumulada com pedido de consignação e tutela de urgência proposta por ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que firmou dois contratos de empréstimos bancário com o réu. O primeiro contrato de n. 915592840, no valor de R$ 15.876,91 a ser pago em 45 parcelas de 594,73, em consignação na folha de pagamento. Informa que já pagou 15 parcelas referente ao primeiro contrato e que entende como devido a quantia de R$ 6.956,87. O segundo contrato n. 965589165, no valor de R$ 17.224,38, a ser pago em 60 parcelas de 738,78. Quanto ao segundo contrato, alega ter pago 50 parcelas, não sendo devido mais nenhum valor, ante a incidência de juros abusivos. Apontou a cumulação indevida de comissão de permanência e correção monetária. Teceu arrazoado jurídico e ao final pleiteou: a) Cancelamento da conta corrente n. 60.377-5 da agência 1230-0, e do CARTÃO DE CRÉDITO no 4984 0751 2378 5879 a ela vinculado; b) Condenação do réu à devolução de R$ 37.243,20, a título de repetição de indébito; c) a declaração de inexistência de débito referente ao contrato n. 965589165; d) a concessão de tutela de urgência para que não seja expedido ofício ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, bem como para que a ré se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, a consignação de parcelas no valor de R$ 231,90 e a confirmação dos pedidos em sede de tutela de urgência; e) limitar os juros à taxa média de mercado, excluir a comissão de permanência e correção monetária, excluir a cumulação de multa e juros de mora, excluir a capitalização anual, utilizar o INPC como fator de correção monetária, determinar a manutenção da multa contratual no patamar máximo de 2% do valor da prestação. Os documentos acostados no id. 71410381 ao id. 71410387 acompanharam a petição inicial. Gratuidade de justiça deferida na decisão id. 73866012 ao autor. Na mesma decisão foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Citado, o réu apresentou contestação tempestiva acostada no id. 76633148. Alegou preliminar de inépcia da inicial e impugnou o valor da causa e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, apontou a inexistência de pressupostos fáticos para a revisão do contrato, afastou as alegações de abusividade, alegou a possibilidade de capitalização de juros nos temos fundamentada em jurisprudência correlata, teceu arrazoado jurídico quanto cumulação de juros, comissão de permanência, correção monetária e multa, rechaçou os pedidos de tutela de urgência e os pedidos principais. Réplica acostada no id. 78439458. Em especificação de provas, as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide. É o relato necessário. Passo a fundamentar e decidir.” — (ID 25591868, pp. 1/2). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que a parte ré promova o cancelamento da conta corrente n. 60.377-5 da agência 1230-0, e do cartão de crédito n. 4984 0751 2378 5879, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa no montante de R$ 100,00 por dia, limitado a R$ 5.000,00. Considerando a sucumbência mínima da parte ré, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art 85 do CPC. Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em relação ao autor, fica suspensa a exigibilidade dos valores, em virtude do benefício da Justiça gratuita concedidos. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe.” (ID 25591868, p. 7) BANCO DO BRASIL S.A (requerido) apela (ID 25591871). Nas razões recursais, alega não ter o autor comprovado o pagamento de débitos de sua conta. Subsidiariamente, requer redução dos honorários fixados em sentença. Requer ao final: “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o presente processo ser extinto sem julgamento do mérito, em conformidade com o art. 330, parágrafo 1o, inciso I do CPC, tendo em vista que a petição inicial é inepta, o que configura carência da ação, por faltar-lhe um dos seus requisitos essenciais. Não obstante dos fatos, caso este não seja o entendimento do Douto Juízo, requer a reforma da decisão julgando-se improcedente a ação, acolhendo-se as razões de mérito, no ponto em que sucumbiu, nos termos contidos nessas razões, afastando-se a condenação imposta ao Banco ora Apelante, por total falta de amparo legal, condenando a parte Apelada nas penas da sucumbência e demais consectários legais, por ser medida que atende aos anseios da mais pura e cristalina JUSTIÇA, e principalmente por ser imperativo de aplicação do melhor DIREITO!” – ID 25591871, p. 8. Preparo recolhido (ID 25591875). Nas contrarrazões (ID 25591880), ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA (requerente) aponta litigância de má-fé e requer o desprovimento do apelo. Instado a se manifestar acerca das alegações de litigância de má-fé deduzidas nas contrarrazões (ID 25630881), BANCO DO BRASIL S.A (requerido) peticionou, reafirmando os termos do apelo (ID 25853770). Instados a se manifestar acerca de falta de interesse recursal e de inovação recursal, BANCO DO BRASIL S.A (requerido) desistiu do pedido de redução dos honorários advocatícios e reiterou os demais termos apresentados nas razões recursais (ID 28196229). ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA (requerente) peticiona, requerendo o não conhecimento do apelo (ID 28227616). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Sobre interesse recursal, as lições de Elpídio Donizete: “Para recorrer não basta a legitimidade. Não basta ter sido parte ou interveniente na relação processual. É preciso também ter interesse, em outras palavras, é indispensável que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, a fim de evitar que sofra prejuízo com a decisão. O mesmo se pode dizer com relação ao Ministério Público. O fato de ter sido parte ou ter oficiado como fiscal da ordem jurídica confere-lhe legitimidade para interpor recurso, mas não o interesse para recorrer.” (DONIZETE, Elpídio. Curso de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1207). Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa, do ponto de vista prático, que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado. Nesse contexto, imprescindível, pois, demonstração de utilidade e necessidade do recurso para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Inovação recursal ocorre quando, no recurso, lançam-se teses ou argumentos não discutidos na instância originária. É o que se deve definir no caso. No apelo, BANCO DO BRASIL S.A (apelante-requerido) alega não ter o autor comprovado o pagamento de débitos de sua conta: “No caso em tela, não houve falha do Banco apta a ensejar os danos pretendidos pelo Apelado. Pois bem, conforme já esclarecido ao Apelado, as instituições requeridas agiram em conformidade com determinação judicial. Portanto, apesar da solicitação de encerramento via notificação, a parte autora não comprova que houve o pagamento de todos os débitos referente a conta. No presente caso, não localizamos registros de solicitação do cliente para regularização do saldo devedor. Sendo assim, a Apelante não comprova foi feita a antecipação das parcelas remanescentes da operação de parcelamento da fatura do cartão. O Banco réu refuta as alegações evasivas, irreais e ausentes de lógica da parte Autora, eis que, em verdade, o objetivo maior buscado nessa ação é locupletar-se indevidamente. Tanto é que apenas menciona de forma genérica que a responsabilidade do Requerido, sendo enfático ao afirmar que o negócio jurídico foi celebrado diretamente com os réus supramencionados. Desse modo, não restam dúvidas da ausência de responsabilidade do banco Réu acerca dos fatos narrados na petição inicial, razão pela qual a presente demanda deve ser julgada improcedente em face do BANCO DO BRASIL S/A. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER O Banco fora condenado a parte ré à obrigação de fazer para que o réu realize o cancelamento da conta corrente n. 60.377-5 da agência 1230-0, e do cartão de crédito n. 4984 0751 2378 5879, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa no montante de R$ 100,00 por dia, limitado a R$ 5.000,00, desse modo, o Banco Apelante desde já requer o afastamento da obrigação de fazer, ou subsidiariamente o afastamento de quaisquer multa imposta.” – ID 25591871, pp. 6/7. Entretanto, na contestação (ID 25591484), BANCO DO BRASIL S.A (apelante-requerido) não trouxe tal questão; limitou-se a defender não ter havido qualquer violação da sua parte, assim como a afirmar legalidade das cláusulas contratuais e a validade do negócio jurídico. Se a questão não foi posta a decidir na 1a instância, tal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir supressão de instância e ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA E MÉDICOS. ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior e que impediu a parte de apresentá-lo anteriormente. 2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação. Os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas em sede de apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 3. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente, hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa e do nexo de causalidade. 4. Se o conjunto probatório afasta eventual erro de diagnóstico, porque era impossível sua definição das anomalias antes da 20a semana de gravidez e pelo exame de ecografia, é forçoso reconhecer a ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1332637, 07081528220188070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REVOGAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO DE BOX. SHOPPING POPULAR DA RODOFERROVIÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe ao recorrente trazer novos argumentos não apreciados no primeiro grau de jurisdição. Apelo parcialmente conhecido por inovação recursal. 2. O ato de permissão de uso de box de feira popular é precário e discricionário, podendo o ente estatal revogar por sua conveniência e oportunidade (mérito administrativo). 3. O ato de presidente de Associação de Feirantes em lacrar o box do autor não eiva a ação estatal em revogar a permissão, quando comprovadamente o feirante não ocupou efetivamente o espaço cedido. 4. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida” (Acórdão 1163759, 20160110537034APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 302/306) Assim carece o apelante de interesse recursal, tendo em vista que a matéria alegada no recurso não foi aventada em primeiro grau, razão por que recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação - art. 932, III, CPC. Não há falar em majoração de honorários recursais, pois, "4. Conforme já decidido por esta Corte, 'o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária" (EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017). 5. Agravo interno não conhecido, com a exclusão, de ofício, da condenação em honorários recursais” (AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019). Publique-se Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora